Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. PENDÊNCIA DE OUTROS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou que as partes aguardassem o pagamento dos requisitórios, ficando a liberação da quantia devida em favor do credor condicionada ao julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. 1.1. Recurso aviado pela exequente na busca pelo prosseguimento da execução até o final da satisfação da dívida com o devido pagamento dos requisitórios.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 15.818,39. 2.1. Quando do julgamento do AGI no 0707342-83, desta Relatoria, a 2a Turma Cível assim decidiu: “DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR.” 2.2. Deve-se ressaltar que o efeito suspensivo ativo foi proferido a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo com a incidência do índice de correção IPCA-E, a partir de 30/06/08, o que foi devidamente cumprido nos autos da origem. 2.3. Tanto é assim, que na decisão combatida foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento (precatório e RPV) a partir do cálculo apresentado. Apenas foi determinado à parte exequente que aguardasse a liberação da quantia que lhe é devida após o julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. 2.4. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais ainda não foram julgados pela Turma. 2.5. Assim, os embargos ainda não transitaram em julgado. Além disso, existe a possibilidade da interposição de recurso especial e recurso extraordinário.
3. Agravo de instrumento desprovido.